Tribunal: TJDFT
Processo: 0716104-61.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas e que deveria abster-se de manter contato com a ofendida, e, mesmo assim, consciente e voluntariamente, fez contato e desrespeitou a distância de afastamento, configurando está o crime de descumprimento de medida protetiva.

2. O depoimento judicial da vítima e das testemunhas confirmam a autoria dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, inviabilizando o acolhimento da tese absolutória.

3. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes. Mostra-se razoável o valor fixado na origem, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.

4. Recurso conhecido e não provido.